Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAJORAÇÃO PRETENDIDA COM BASE NO § 8o DO ART. 85 DO CPC. DESCABIMENTO.
I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser considerada inadequada e muito menos irrisória, ante as particularidades do caso concreto, compensação de R$ 8.875,00 para compensar dano moral proveniente de cobrança indevida.
III. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, conforme estipula o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa apenas nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não se observa quando a sentença tem conteúdo claramente condenatório.
V. Recurso conhecido e desprovido.